Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712046-42.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CARLOS GONCALVES, GILBERTO MARCOLINO BORBA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO n. 0737863-42.2021.8.07.0001 promovida por LUIZ CARLOS GONCALVES e GILBERTO MARCOLINO BORBA em desfavor do Agravante. Nos termos da r. despacho recorrido (ID 119185970 dos autos de origem), mantido pela decisão de ID 121261501 dos autos de referência, o d. Juízo de primeiro grau determinou que o agravado procedesse à juntada da integralidade dos documentos SLIPS XER 712, como já havia sido determinado na decisão de ID 112682281 dos autos originários, sob pena da presunção de adequação dos cálculos que vierem a ser apresentados pela contraparte, nos termos do que preconiza o artigo 524, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que lhe foi determinado que promova nos autos prova diabólica, impondo-lhe um ônus impossível de ser realizado. Afirma que não existem outros registros contábeis além dos SLIP XER já apresentados em sede de contestação. Aduz que, em se tratando de liquidação por arbitramento, é indispensável que a inicial venha acompanhada de cálculos devidos ao agravado. Sustenta que a decisão agravada inverteu o ônus da prova, pois entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, regramento que não deve reger a relação dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Requer a revogação da intimação para apresentar documentos de conta corrente, e ainda subsidiariamente, postula a contratação de perícia judicial, alegando que ela é admitida em caso de persistência de dúvidas quanto ao real valor devido à parte autora. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido sob os IDs 33079897 e 33079898. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indicar as providências que devem ser adotadas pela parte, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo (ID 119185970 dos autos de origem). Ressalte-se que, tanto no despacho de ID 119185970 quanto na decisão de ID 112682281 dos autos de origem, ao contrário do alegado pelo agravante, não houve a inversão do ônus da prova e nem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Por conseguinte, tratando-se, pois, de despacho sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO RECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A simples determinação de juntada de documento para instrução da petição inicial não possui conteúdo decisório. 2. A autorização para a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos preconizados pela orientação jurisprudencial do REsp 1704520 é a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância inexistente no caso em apreço. 3. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1339899, 07025190320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar determinação que ordena a juntada de documentos, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 às 17:11:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora